Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SISTEMA BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO PELO SETOR DE SEGURANÇA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a restituir o valor de R$ 20.142,92, relativos às compras realizadas mediante fraude no cartão de crédito do autor/recorrido que, por sua vez, procedeu ao pagamento das faturas para evitar restrição de crédito em seu nome. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva; no mérito, aduz ausência na falha na prestação do serviço, pois o dano suportado pelo autor/recorrido decorreu de sua própria conduta por não ter mantido sigilo da senha pessoal e por conduta ilícita de terceiros, mas não do banco.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65564667).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva. No mérito, analisar se houve falha na prestação do serviço, em razão de compras não reconhecidas pelo consumidor em seu cartão de crédito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial: Embora a preliminar não ter sido arguida na contestação, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, dela conheço. Todavia, não merece prosperar a alegada incompetência por necessidade de perícia técnica e possível cerceamento de defesa, haja vista que as provas apresentadas foram suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva: Também não prospera a ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, sob a alegação de que a administradora de cartão CARTÕES BRB S.A, era quem deveria figurar no polo passiva da demanda, pois ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, do CDC), razão pela qual é possível ao consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF), à sua escolha. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, a parte autora/recorrida afirmou desconhecer as compras no total de R$ 20.142,92, realizadas no seu cartão de crédito nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024, sendo que, após contato telefônico com a central de cartões de crédito, lhe foi informado que as transações seriam ressarcidas, pois detectado pelo banco a ocorrência de fraude. Tal afirmação é verossímil e comprovada pelo reconhecimento do setor de segurança do banco, que inclusive autorizou o ressarcimento dos valores ao cliente (ID 655643, pág.5).
8. O autor/recorrido demonstrou o pagamento das faturas nas quais cobradas valores indevidos (ID 65564609/65564611). Diante disso, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco réu/recorrente, devendo a condenação em danos materiais ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.